Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NULIDADE. ANULABILIDADE DO CONTRATO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade e subsidiariamente a desconstituição do contrato de prestação de serviços de telefonia por ausência de manifestação de vontade. Recurso do réu postula a reforma da sentença que decretou a rescisão do contrato sem a exigibilidade de multa.

2 – Preliminar. Pressupostos de admissibilidade do recurso. O provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017, alterado pelo Provimento 20 da Corregedoria de 16/10/2017, no seu artigo 60, dispõe: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Sobre o tema, o entendimento fixado no STJ é no sentido de que havendo publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico, a contagem do prazo recursal prevalece para todos os efeitos sobre a intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006. Nesse sentido: (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

3 – Recurso inominado. Intempestividade. A sentença foi disponibilizada no DJE em 11/06/2021 (ID 27616761), considerada como publicada em 14/06/2021. Em que pese o registro no PJE de que o réu deu ciência da sentença pela intimação eletrônica apenas em 18/06/2020, há de prevalecer para fins de interposição de recurso a data de 14/06/2021, quando a parte tomou ciência inequívoca do provimento pelo DJE, de acordo com as normas de regência, com termo final, então, em 28/06/2021. O recurso foi interposto somente em 02/07/2021 (ID 27616762-27616763), pelo que é intempestivo. Recurso não conhecido.

4 – Recurso não conhecido. Sem custas e sem honorários advocatícios, diante de que na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação às verbas de sucumbência se restringe à hipótese de o recorrente ser vencido.

E